Tribunal: TJPA
Processo: 0803449-45.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803449-45.2020.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. DEVER DA ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CLAÚSULAS DO CONTRATO JÁ PACTUADAS PARA O SEGURADO. SEGURADOR NÃO PARTICIPA DO MOMENTO EM QUE É EFETIVADA A ADESÃO PELO SEGURADO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS EXPRESSAS NA APÓLICE COLETIVA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No momento de contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados, portanto, as bases contratuais, notadamente quanto à abrangência da cobertura e os limites dela constantes, são definidas pelo segurador e aceitas pela estipulante, a qual, portanto, tem o dever de instruir e passar todas as informações necessárias sobre o seguro contratado ao pretenso segurado no momento de adesão. Precedentes do STJ.

As cláusulas limitativas de direito foram expressamente previstas na apólice coletiva, na qual consta, inclusive, tabela explicativa da redução da indenização de acordo com a invalidez permanente e o seu grau de lesão.

Na hipótese dos autos, a gradação da lesão foi devidamente apurada em laudo médico e a indenização respectiva paga no valor correspondente na via administrativa, não havendo que se falar em complementação.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido, mas desprovido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803449-45.2020.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON DA SILVA DE SOUZA em face da r. sentença (Id. 4530276), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os fatos
:

Na origem, o autor relatou que no dia 20/10/2019 sofreu um acidente enquanto trafegava em sua motocicleta, em decorrência do qual sofreu lesões físicas de L.C.A e meniscos em joelho esquerdo, que resultaram em invalidez permanente com limitação de 60% (sessenta por cento) do joelho esquerdo.

Informou que, no dia 27/03/2020, recebeu, administrativamente, o valor de R$ 9.607,68 (nove mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

Asseverou que o valor recebido administrativamente deveria ser abatido do pagamento do prêmio respectivo, ou seja, do valor de R$ 82.866,24 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), requerendo, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 73.258,56 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Subsidiariamente, requereu condenação ao pagamento de R$ 40.112,06 (quarenta mil, cento e doze reais e seis centavos), correspondente à graduação da lesão de 60% (sessenta por cento) de invalidez funcional do joelho esquerdo.

Ainda, pugnou pelo reconhecimento da relação de consumo e da falta de informação acerca do contrato de seguro.

Citado, o réu apresentou contestação (Id. 4530259), alegando que não houve vício na informação sobre o contrato de seguro, bem como que o pagamento parcial da indenização securitária foi correto, uma vez que respeitou a tabela prevista na apólice. Ao final, defendeu a não aplicação do código de defesa do consumidor.

O autor apresentou manifestação à contestação (Id. 4530275).

No ato sentencial, ora combatido, juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, reconhecendo como válidas as disposições do contrato, que poderiam ser questionadas em caso de eventual dúvida quanto à extensão da cobertura e aos valores da indenização. Portanto, acolheu a tese do requerido de que restou comprovado por ambas as partes que a lesão foi 60% do joelho esquerdo, a qual deveria ser calculada sobre o limite de 20% do capital segurado, conforme estabelecido no contrato, o que implicaria no pagamento realizado administrativamente, não havendo mais que se falar em complementação do valor do seguro. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Insatisfeito, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 4530278).

Inicialmente, requereu a isenção do pagamento de preparo recursal, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem, razão pela qual postula a extensão dos seus efeitos ao presente recurso.

Alegou que não houve observância do princípio da impugnação específica quando da contestação do requerido e da sentença, uma vez que não foi rebatida a argumentação do autor quanto à ausência de informações sobre a redução do pagamento ante a proporcionalidade do grau de invalidez aplicada pela tabela e circulares da SUSEP, motivo pelo qual a matéria deveria ser reputada como verdadeira, por conseguinte, incontroversa.

Sustentou a ausência de informações mínimas sobre a contratação do seguro, pois considera que por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova deveria ser invertido, porém o requerido não teria se desincumbido de provar nos autos que o autor tinha ciência inequívoca das cláusulas do referido contrato, apenas alegando que estas estariam no site e juntado os contratos firmados junto à empregadora do apelante, bem como os documentos de cláusulas gerais.

Requereu o pagamento do valor total da cobertura, abatido o montante pago administrativamente, implicando na condenação de R$ 73.258,56 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); e, subsidiariamente, a condenação ao pagamento de R$ 40.112,06 (quarenta mil cento e doze reais e seis centavos), correspondente à graduação da lesão de 60% (sessenta por cento) de impotência do joelho esquerdo calculada sobre o valor total da apólice.

Ainda, solicitou a condenação em honorário advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

O apelado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Remetidos a esta E. Corte de Justiça, e após serem distribuídos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, considerando o deferimento da justiça gratuita na origem, o benefício se estende a todos os atos do processo, em todas as instâncias recursais, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Passo a análise das razões da apelação.

No que diz respeito à alegação de ausência de informações referente às cláusulas e condições gerais do seguro, sob o argumento de que caberia à seguradora encaminhar a apólice e os termos contratuais ao funcionário após a adesão, entendo que não merece acolhimento.

Sabe-se que há relação de consumo na contratação de seguro. Contudo, no seguro coletivo há três partes interessadas: estipulante, segurador e grupo segurado.

Dessa tríade, extrai-se que a estipulante possui vínculo jurídico direto com o trabalhador, que passará a ter a condição de segurado a partir da efetiva contratação, momento em que a contratação do seguro de vida coletivo já fora realizada entre a estipulante e o segurador. Ou seja, no momento de contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados, portanto, as bases contratuais, notadamente quanto à abrangência da cobertura e os limites dela constantes, foram definidas pelo segurador e aceitas pela estipulante.

Nesse contexto, e em respeito ao princípio da boa-fé contratual, é dever do segurador de fornecer previamente as informações necessárias sobre os produtos e serviços que oferece para a estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato, já que não há interlocução direta do segurador com o grupo de segurados, que, frise-se, sequer tem composição definida.

A partir da celebração do contrato de seguro coletivo, a estipulante fica incumbida de adotar as providências necessárias para a adesão de seus trabalhadores, momento em que o trabalhador avaliará os termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. Portanto, entende-se que nesta ocasião é que incidiria o dever da estipulante de instruir e passar todas as informações necessárias sobre o seguro contratado, principalmente por ser a representante dos segurados e ter a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador.

Logo, depreende-se que a operacionalização do contrato de seguro em grupo se dá de forma diferente, em que não há interferência nem participação do segurador no ato de adesão do segurado nem em qualquer momento anterior, motivo pelo qual caberia a responsabilidade por eventual inobservância do dever de informar sobre as cláusulas limitativas de direito à estipulante.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVO DA ESTIPULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO.

SÚMULA 98 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de indenização securitária e exibição de documentos fundada em apólice de seguro de vida em grupo.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art 489 do CPC/15.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. "No contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1.825.716/SC, 3ª Turma, DJe de 12/11/2020) 9. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 1.026, §2º do CPC/15 quando não se caracteriza o propósito protelatório na interposição dos embargos de declaração.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2º do CPC/15.

(REsp 1913046/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que compete à estipulante, e não à seguradora, no contrato de seguro coletivo em grupo, fornecer ao segurado ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, mormente sobre as cláusulas restritivas.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ).

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1908436/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAR. CORREÇÃO DE RUMOS DA ORIENTAÇÃO QUE VINHA SENDO ENDOSSADA POR ESTA TURMA. DEVER QUE SE AFIGURA EXCLUSIVAMENTE DO ESTIPULANTE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO.

1. Esta Corte Superior vinha reconhecendo que o dever de informação em relação às cláusulas dos seguros de vida em grupo seria também da seguradora.

2. No entanto, recentemente, quando do julgamento do REsp 1.825.716/SC, este Colegiado levou a efeito uma correção de rumos nas decisões sobre a matéria, decidindo que, "(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) 3. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO DEMANDANTE.”

(EDcl no AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Ademais, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer dos embargos de divergência (EREsp nº 1825716 SC 2019/0200554-1), por entender que a jurisprudência havia se uniformizado no mesmo sentido, assim consignando:

“
No presente caso, constata-se que a matéria consolidou-se no âmbito da Segunda Seção do STJ, na mesma orientação do acórdão recorrido. Com efeito, o acórdão impugnado, da Terceira Turma, seguindo a recente tendência jurisprudencial do STJ, reconheceu que apenas a estipulante de seguro coletivo tem a obrigação de informar aos beneficiários as limitações da apólice
(e-STJ fls. 711/712). No âmbito da Quarta Turma, em que pese haver precedentes mais antigos que afirmam a responsabilidade também da seguradora pelo cumprimento do direito de informação dos segurados, atualmente, nos autos do REsp n. 1.850.961/SC, em sessão de julgamento do dia 15/6/2021, ocorreu uma mudança de entendimento, a fim de consolidar orientação no mesmo sentido da Terceira Turma, alterando a antiga jurisprudência e admitindo-se que apenas a estipulante do seguro coletivo tem a obrigação de comunicar aos segurados sobre as limitações da apólice (acórdão pendente de publicação). Portanto, no atual contexto, as duas turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte manifestaram posicionamento convergente sobre a mesma questão (STJ - EREsp: 1825716 SC 2019/0200554-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 12/08/2021).

Portanto, sendo pacífica a jurisprudência de que apenas a estipulante do seguro coletivo tem a obrigação de informar aos segurados sobre as limitações da apólice, deve ser aplicado o mesmo entendimento no caso concreto.

Da análise dos documentos juntados, as cláusulas restritivas constavam no documento descrito como “cláusulas complementares”, no qual consta, inclusive, tabela explicativa da redução da indenização de acordo com a invalidez permanente e o seu grau de lesão, encontrando-se até mesmo no site da seguradora para conhecimento público.

Portanto, considerando a expressa previsão acerca dos contornos da indenização na apólice coletiva contratada pela estipulante e aderida pelo segurado, bem como que há laudo médico constatando a gradação da lesão parcial permanente em 60% (sessenta por cento), fato consignado como incontroverso na sentença, entendo que a indenização devida ao autor seja de R$ de R$ 9.607,68 (nove mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), exatamente o que fora recebido pelo autor, ora apelante, na via administrativa, não havendo que se falar em complementação de valor.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-(PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/08/2021